Tribunal: STF
Processo: ACO 3350
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1. Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. A leitura da petição inicial evidencia que o pedido formulado pelo autor é o de que a União se abstenha de aplicar as consequências jurídicas previstas em lei caso verifique que o Estado está deixando de aplicar aos militares e seus pensionistas a mesma alíquota de contribuição previdenciária estipulada para as Forças Armadas. O Estado alega a inconstitucionalidade dos arts. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969 e dos arts. 14, 22 e 22-A da Instrução Normativa nº 05/2020 da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia como fundamento jurídico de sua pretensão. Assim, ao contrário do que a União alega, o Estado não formulou pedido próprio de ação direta de inconstitucionalidade. Considero cabível, portanto, a ação cível originária.
    2. Por serem legítimas as partes e as suas representações, nada há a sanear quanto a esse aspecto.
    3. Considerando a relevância da questão discutida na presente ação cível originária e o evidente interesse de associações representativas de bombeiros e policiais militares no julgamento da causa, admito o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, das seguintes instituições: (i) Associação Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares e Pensionistas do Brasil (docs. 17 e 52); (ii) Associação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais (doc. 40); e (iii) Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul (doc. 58). Nos termos do art. 138, caput e § 2º, do CPC/2015, recebo as razões já apresentadas e faculto-lhes a apresentação de alegações finais por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação.
    4. As questões controvertidas versam: (i) a validade constitucional do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969 e dos arts. 14, 22 e 22-A da Instrução Normativa nº 05/2020 da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia; e (ii) a legitimidade da aplicação das sanções previstas em tais normas, caso a União verifique que o Estado está deixando de aplicar aos militares e seus pensionistas a mesma alíquota de contribuição previdenciária estipulada para as Forças Armadas.
    5. Delimitada a matéria controvertida, entendo que não há necessidade de produção de outras provas, já que a discussão diz respeito a questão de direito.
    6. Nos termos do art. 364, § 2º, do CPC/2015 e do art. 249 do RISTF, abra-se vista, sucessivamente, ao autor e à ré para que apresentem suas razões finais, no prazo de 15 (quinze) dias.
    7. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator